Tribunal: STF
Processo: HC 228898
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGDA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 775.614, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DO ART. 422 DO CPP. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CORREIÇÃO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTAÇÃO DO DECISUM NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Em relação à matéria tratada nos autos, observa-se que a decisão agravada entendeu que se tratava de supressão de instância, na medida em que o acórdão combatido consignou que a questão trazida - indeferimento de diligências do art. 422 do CPP já havia sido analisada em sede de habeas corpus e de recurso em sentido estrito anterior naquela Corte, tendo sido reputado prescindível e protelatória a realização do exame pericial vindicado. O agravante, porém, deixou de impugnar, de forma específica tal fundamento em suas razões recursais, limitando-se a alegar que não há recurso próprio cabível para o indeferimento de diligências e requerimentos na fase do art. 422 do CPP.



      2. Assim, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    3. Inexistindo vício de procedimento, revela-se incabível o manejo de correição parcial perante a Corte de origem para veicular simples inconformismo com as razões jurídicas da decisão judicial. 



    4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    Durante a fase de preparação do processo para o julgamento pelo Plenário do Júri, o Juiz Presidente indeferiu diligência requerida pela defesa. 



    Em sede recursal, o tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO – CORREIÇÃO PARCIAL – NÃOCONHECIMENTO – INCONFORMISMO COM AS RAZÕES JURÍDICAS ADOTADAS PARA INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DOART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADMISSIBILIDADEDA MEDIDA CORREICIONAL, CABÍVEL TÃO-SOMENTE PARAREPARAÇÃO DE – DECISÃO MANTIDA –ERROR IN PROCEDENDORECURSO NÃO PROVIDO.”



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado de acordo com a ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Narra que ”a defesa [cumpriu] o determinado pelo juízo, requerendo a juntada dos laudos de confronto balístico e prestabilidade das armas, todavia, [ao verificar] que não havia nenhum laudo no extenso processo (tramitando a quase 20 anos) requereu que fosse realizad[a] nova perícia na munição (cartucho) deflagrado apreendido e confrontado com as armas, sem prejuízo do laudo de prestabilidade. Em 06/06/2022 o Juízo [indeferiu] que [fosse] realizada nova perícia, afirmando que isso deveria ter sido objeto de exame na primeira fase. A defesa do paciente, inconformada com a decisão do juízo de piso, apresentou correição parcial perante o e. TJ/PR, qual não foi conhecida em decisão monocrática“.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “O recebimento, conhecimento e o provimento do presente Remédio Heroico; Caso não seja conhecido, que a ordem seja concedida de ofício; que a ordem seja concedida para reformar a decisão colegiada proferida pela 5° Câmara Criminal do Superior Tribunal de Justiça, qual chancela um comportamento totalmente contraditório exarado pelo juízo de primeiro grau da vara do plenário do tribunal do júri de Matinhos/PR; Em anexo toda a documentação pertinente para a apreciação do presente Remédio Heroico.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inicialmente, em relação à matéria tratada nos autos, observa-se que a decisão agravada entendeu que se tratava de supressão de instância, na medida em que o acórdão combatido consignou que a questão trazida já havia sido analisada em sede de habeas corpus e de recurso em sentido estrito anterior naquela Corte, tendo sido reputado prescindível e protelatória a realização do exame pericial vindicado.



      O agravante, porém, deixou de impugnar, de forma específica tal fundamento em suas razões recursais, limitando-se a alegar que não há recurso próprio cabível para o indeferimento de diligências e requerimentos na fase do art. 422 do CPP. 



    Assim, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." (AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022). 



    No mais, consoante anteriormente explicitado, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a correição parcial é o instrumento adequado a reparação de vício de procedimento (error in procedendo) interposto contra ato de juiz de que não haja previsão de recurso, o que não ocorreu na hipótese em análise (HC n. 151.267/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 14/6/2010).



    Consoante bem delineado pelo parecer ministerial, "inexistente vício de procedimento, revela-se incabível o manejo de correição parcial perante a Corte de origem para veicular simples inconformismo com as razões jurídicas da decisão judicial" (e-STJ, fl. 131).



    Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a decisão agravada entendeu que se tratava de supressão de instância, na medida em que o acórdão combatido consignou que a questão trazida já havia sido analisada em sede de habeas corpus e de recurso em sentido estrito anterior naquela Corte, tendo sido reputado prescindível e protelatória a realização do exame pericial vindicado”, sendo certo, ainda, que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem em razão da “inadmissibilidade da medida correicional”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente